Tribunal: TJMT
Processo: 1023336-96.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023336-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), NELZI MARIA FONSECA PEREIRA - CPF: 462.237.207-00 (AGRAVADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), MARIO MARCIO FONSECA NASCIMENTO - CPF: 208.835.441-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINMAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há no recurso a demonstração de qualquer excesso de execução, tampouco a matéria alegada, se trata de matéria de ordem pública, de modo que não está demonstrado o direito pretendido. Para se apontar excesso de execução, deve se demonstrar o referido excesso, com os valores devidamente especificados, o que não ocorreu, de modo que acertada a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023336-96.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARIO MARCIO FONSECA NASCIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos de Ação Revisional c/c Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito nº 1015952-95.2020.8.11.0041 que rejeitou a impugnação a execução.

O agravante sustenta que no cumprimento de sentença, constatando equívocos na execução, o Banco PAN apresentou impugnação alegando matérias de ordem pública, dentre estas, excesso de execução; contudo, o pedido foi rejeitado deixando de reconhecer as insuperáveis matérias de ordem pública.

Argumenta que os cálculos da contadoria apontam como saldo devedor o montante de R$ 48.725,19, considerando haver a existência de diversos descontos no benefício da parte autora. Todavia, em análise dos cálculos apresentados pela contadoria, constata-se o clarividente equívoco, tendo em vista que o mesmo atualiza de forma errônea e requer mais que o devido, incluindo parcelas indevidas.

Por fim, requer a suspensão da decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada alega ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimado o agravante manifesta
“o bando Pan expõe especificamente seus pontos de discordância com o cálculo apresentado, visto que o cálculo que entende correto é o apresentado no id. 132459950”.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos de Ação Revisional c/c Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito nº 1015952-95.2020.8.11.0041 que rejeitou a impugnação a execução.

Quanto a preliminar arguida de ausência de dialeticidade recursal, afasto desde já, por entender que o recurso rebate a decisão agravada.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos tampouco o risco de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada constou:

“Não obstante a manifestação da Instituição Financeira, tenho que o mesmo impugnou o cálculo apresentado pela autora, motivo pelo qual, foi enviado ao Contador Judicial que efetuou o cálculo do valor devido. Ao manifestar o Banco reporta a primeira impugnação, ou seja, tal procedimento deveria se dar quanto ao cálculo do Contador, portanto, tendo em vista que sua objeção ao laudo se apresenta de forma genérica e com base na anterior que não tratava do que ora se impugna, portanto, indefiro-a. No mais, homologo o laudo apresentado no Id. 140336399. Decorrido o prazo para interposição do recurso, intime-se o Banco para proceder o pagamento do montante declinado no Id. 140336399 a título de débito remanescente, montante que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC. Em caso de não pagamento, intime-se a Autora para apresentar planilha atualizada do débito, incluindo a multa e honorários previstos no art. 523 do CPC apenas no valor remanescente, bem como requerer o que entender de direito, no mesmo prazo acima. Oficie-se o juízo da 6ª Vara Cível processo n. 1012646-50.2022, para que apresente o valor atualizado do débito da parte autora naquele feito, para retenção neste caderno processual”.

Da análise dos autos, o agravante alega excesso de execução por não concordar com os cálculos apresentados pelo exequente, e ao ser intimado para manifestar acerca do cálculo da contadoria, não rebateu o referido cálculo, apresentando tese de forma genérica.

Não há no recurso a demonstração de qualquer excesso de execução, tampouco a matéria alegada, se trata de matéria de ordem pública, de modo que não está demonstrado o direito pretendido pelo agravante.

Para se apontar excesso de execução, deve se demonstrar o referido excesso, com os valores devidamente especificados, o que não ocorreu, de modo que acertada a decisão agravada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA. - Estando as planilhas apresentadas pela parte exequente em consonância com o preconizado no decreto condenatório transitado em julgado, deve ser mantida a decisão que rejeita a impugnação do agravante, se não há comprovação do alegado excesso de execução - Recurso desprovido
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 09262409520228130000, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 13/02/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. Não havendo nos autos elementos que comprovem o alegado excesso de execução, esta deve prosseguir com o fim de satisfazer o crédito almejado. 2. Agravo de instrumento não provido’
. (TJ-DF 07240310820228070000 1665053, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 09/02/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/03/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024